Tribunal: TJSP
Processo: 1065464-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ITBI – Pretendido recolhimento do tributo com base no valor da arrematação de imóvel – Arrematação que deve servir de base para o cálculo do ITBI - Fato gerador, ademais, que somente ocorre no momento do registro da carta de arrematação – Impossibilidade de incidência de encargos moratórios antes do registro - Correção monetária que, no

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ITBI – Pretendido recolhimento do tributo com base no valor da arrematação de imóvel – Arrematação que deve servir de base para o cálculo do ITBI - Fato gerador, ademais, que somente ocorre no momento do registro da carta de arrematação – Impossibilidade de incidência de encargos moratórios antes do registro - Correção monetária que, no entanto, não se trata de encargo moratório, mas mera correção da moeda, devendo ser aplicada para atualização do valor da arrematação, uma vez que entre a arrematação e o registro pode haver tempo considerável – Sentença parcialmente reformada - Recursos voluntário e oficial do Município providos em parte.